Tribunal: TJMT
Processo: 1047002-92.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1047002-92.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Substituição da Pena]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARINA NOGUEIRA DE FREITAS - CPF: 089.501.351-75 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0075-56 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por condenada por tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da L. 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 700 dias-multa. Sustenta-se contrariedade ao texto expresso da lei penal por ausência de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado). O pedido foi objeto de apelação criminal anteriormente desprovida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas contraria o texto expresso da lei penal, autorizando a rescisão da condenação com base no art. 621, I, do CPP.

III. Razões de decidir

3. O pedido revisional não apresentou qualquer elemento novo ou fato superveniente, limitando-se à rediscussão de provas já valoradas na sentença e confirmadas em sede recursal.

4. Afastamento do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente os diálogos extraídos do aparelho celular da requerente, que indicam reiterada atuação no tráfico e planejamento de novas ações criminosas, inclusive com a utilização de terceiros.

5. Alegação de que os diálogos remontariam à época em que a requerente era menor de idade carece de qualquer prova. Mesmo que assim fosse, os dados foram utilizados para avaliar a dedicação à atividade criminosa e não para caracterizar antecedentes ou reincidência.

6. Conforme a jurisprudência consolidada, a revisão criminal não se presta à reapreciação de provas já debatidas em ação penal e em apelação criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
revaloração
de provas já analisadas na sentença e no acórdão confirmatório.

2. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo legítimo seu afastamento quando comprovado, por meio de conversas telefônicas, o envolvimento habitual do agente com o comércio ilícito de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.569.151; TJMT, AP n. 0020711-76.2019.8.11.0002, RC 1028592-83.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1047002-92.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MARINA NOGUEIRA DE FREITAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, revisão criminal ajuizada por
Marina Nogueira de Freitas
, com fundamento no art. 621 do CPP, em face de acórdão proferido pela c. Quarta Câmara Criminal deste e. TJMT que, nos autos da Apelação n. 1010144-87.2024.8.11.0003 (interposta contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - id. 338059380, pág. 55/65), desproveu o recurso para manter hígida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa (ID. 338059380, pág. 67/72).

A requerente sustenta que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal, porquanto estariam preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Requer a procedência para reconhecer a causa de diminuição do privilégio, em seu patamar máximo (2/3), readequar o regime e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID. 338059377).

A
PROCURADORIA Criminal Especializada
exarou parecer pela improcedência do pedido revisional (ID. 33944188).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 04/02/2025 (ID. 182815579 – ação penal n. 1010144-87.2024.8.11.0003), nos termos do art. 625, I, do CPP.

De início, cumpre mencionar que o pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) foi objeto de impugnação em sede de apelação criminal, tendo sido rejeitado, à unanimidade, pelos ilustres Desembargadores da Colenda 4ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do acórdão assim ementado:

“(...) DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) apelante presa em flagrante por transportar e trazer consigo aproximadamente 4kg de skunk; (ii) tráfico de drogas privilegiado afastado na sentença em razão da dedicação às atividades criminosas demonstrada especialmente pelas informações extraídas da quebra de sigilo dos dados telefônicos da apelante.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico, pois a quantidade e natureza da droga apreendida (4,1kg de skunk), somadas às mensagens extraídas do aparelho celular da ré, evidenciam dedicação habitual ao tráfico, com menções a múltiplos pontos de venda e recrutamento de pessoas, não se enquadrando na figura de “mula do tráfico”, isto é, mera transportadora ocasional de drogas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, c/c o art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 908.869/SP, DJe 19/6/2024. (...)”.

Em situações análogas à dos presentes autos, nas quais a tese revisional já foi apreciada e rejeitada em sede de apelação criminal, tenho observado, no âmbito da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a existência de algumas divergências pontuais quanto às nomenclaturas utilizadas por ocasião do julgamento das revisões criminais, seja em relação ao conhecimento ou não da ação, à necessidade ou não de enfrentamento do mérito, à extinção ou improcedência da pretensão, ou, por fim, ao provimento ou improvimento do pedido rescisório penal.

Apesar dessas disparidades terminológicas, que se resumem tão somente às técnicas de julgar de cada um dos membros da e. Turma, o resultado da prolação da
juris dictio
sempre aponta para conclusões dispositivas que atendem aos primados da equidade, justiça e razoabilidade

Em que pese a matéria da Revisão Criminal dos Processos Findos estar elencada no Título II (Dos Recursos em Geral) no Capítulo VII (arts 621 a 631 do CPP), me parece que sua natureza é de autêntica ação autônoma de impugnação específica
suis generis
.

Lembro que o referido
codex
Processual Penal remonta ao ano de 1941 e, portanto, antes da sistematização e inauguração dos Direitos Humanos, a partir da Declaração Universal da ONU de 1948.

Na sistemática do Ordenamento Jurídico Brasileiro, a matriz de garantia fundamental implícita da Revisão Criminal aflora quando a Constituição da República repudia o erro judiciário (art. 5º LXXV) ou em sede de fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal à revisão criminal de seus julgados (art. 102, I, “j”).

Sendo relevante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (
Pacto de San Jose da Costa Rica
) internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678 de 06/11/1992 e que possui
status supralegal
, aponta para a vedação da
revisio pro societate
(art. 8, 4).

Firmo aqui, portanto, o posicionamento quanto à natureza preponderante de
actio
, da pretensão de rescisão da
res judicata
, pelo simples fato de que, o principal argumento deste Relator contra sua índole recursal, é que não existe prazo para o exercício dessa impugnação da sentença penal condenatória.

E me parece que o pressuposto recursal de natureza objetiva da tempestividade (prazo) é daqueles de maior relevância, pois sua inobservância leva ao não conhecimento da pretensão recursal.

Aliás, o prazo correto, para uma pretensão recursal equivocada, é um dos 3 pilares indispensáveis à admissão da fungibilidade recursal, demonstrando, assim, a primazia do pressuposto temporal para a caracterização preponderante de uma figura recursal.

O recurso visa, sempre, evitar o trânsito em julgado ou a preclusão temporal de um decisum, mas, em contrapartida, a Revisão Criminal somente terá viabilidade exatamente após operada a res judicata e, acima de tudo, independente do transcurso de tempo (a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após - art. 622, caput), enquanto estiverem presentes a legitimidade (art. 623) e o interesse de agir.

Um (o recurso) corre contra o tempo, a outra (a revisão criminal) corre ao longo do tempo.

Assim, doravante, as terminologias aqui empregadas quanto ao deslinde procedimental do feito serão lançadas partindo-se desse pressuposto: a natureza jurídica da Revisão Criminal como verdadeira ação autônoma de impugnação específica em face da coisa julgada.

Inobstante sua especificidade em não se exigir um legitimado passivo, a indispensável participação ministerial traduz-se em autêntica contestação.

Ainda, é perfeitamente possível que alguns entendam que os requisitos do art. 621 do CPP, devam ser considerados como autênticas condições da ação e, portanto, não sendo evidenciadas, o caso seria de extinção sem análise meritória (ou indeferimento).

Mas,
concessa venia
, em razão do CPP não prever a figura da extinção de ação sem análise meritória (que aqui nada se relaciona com decisão extintiva da punibilidade), consequentemente, penso que seja imanente o comando subsidiário do CPC, por força da Teoria Geral do Processo e da regra do art. 3º do CPP.

Basicamente, o CPC de 1973 (
Código Buzaid
) nos exatos termos do art. 267, que tratava da extinção do processo sem resolução de mérito, mais especificamente em seu inc. VI, elencava a tríplice coroa das condições gerais da ação como sendo: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual.

Em contrapartida, o CPC/2015, em seu art. 17, limitou-as a um binômio ao dispor que: para postular em juízo é necessário ter
interesse
e
legitimidade
, remetendo, pois, a possibilidade jurídica do pedido à análise meritória e, assim, claro, na gravitação do art. 485, VI,
o juiz não resolverá o mérito quando ... verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

E, bem antes, no art. 330, II e III que determina que
a petição inicial será indeferida quando ... a parte for manifestamente ilegítima ou, o autor carecer de interesse processual.

Esse
deslocamento da possibilidade jurídica do pedido para análise meritória

é extraído da redação do art. 487, I do CPC
ao prelecionar que
haverá resolução de mérito quando o juiz... acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção.

Como bem ensina Fredie Didier Jr:

“Primeiramente, não há mais menção "à possibilidade jurídica do pedido" como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo. Observe que não há mais menção a ela como hipótese de inépcia da petição inicial (art. 330, § 1º, CPC); também não há menção a ela no inciso VI do art. 485 do CPC, que apenas se refere à legitimidade e ao interesse de agir; além disso, criam-se várias hipóteses de improcedência liminar do pedido, que poderiam ser consideradas, tranquilamente, como casos de impossibilidade jurídica de o pedido ser atendido”
(2017, p.346).

Pari passu
, verifico a novel principiologia da Primazia da Resolução de Mérito, voltada ao objetivo primordial da resolução do mérito das demandas apresentadas ao Poder Judiciário, evitando-se as extinções rasas por questões formais, que foi instaurada a partir do advento do CPC/2015 onde se lê:

no art. 4º
, que, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa;

art. 6º
, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva;

art. 282, § 2º
, Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta;

art. 317
, Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício e,

art. 485, § 7º
, Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo (hipóteses de não resolução do mérito), o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

E, no mesmo diapasão e, em reforço à Primazia da Resolução de Mérito, como estamos aqui a tratar de matéria ínsita à taxonomia dos Direitos Humanos (de 1ª geração/dimensão) haverá sempre a necessidade de se analisar e enfrentar essa adequação meritória a um dos incisos do art. 621 do CPP, o que acarretaria a procedência ou improcedência dos pedidos revisionais.

Eminentes pares, componentes da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com a devida
venia
aos que adotam o posicionamento de que as hipóteses permissivas do art. 621, I, II e III, do CPP sejam condições específicas da ação revisional (possibilidade jurídica do pedido) e que a sistemática processual do CPP seria absolutamente distinta do CPC, a meu ver, tais circunstâncias
numerus clausus
traduzem-se em autênticas delimitações do mérito revisional e que se submetem à subsidiariedade do CPC.

Ou seja:

Sob o entendimento de que o art. 621 do CPP trata de condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) e que a processualística é própria e distinta do CPC/2015, uma vez não evidenciada tal condição, realmente, o caso seria de extinção sem análise meritória.

Portanto, para aqueles que adotam a tese de gravitação própria e distinta e que as hipóteses do art. 621 traduzem-se em autêntica condição da ação (possibilidade jurídica do pedido) o caso seria de indeferimento da exordial com a consequente extinção sem análise de mérito.

Contrariamente, entretanto, o entendimento dessa relatoria é de que, presentes as condições da ação da legitimidade e do interesse, não sendo o caso, portanto, de indeferimento, haverá sempre a necessidade de enfrentamento do mérito revisional no âmbito das permissibilidades
numerus clausus
do art. 621 I, II e III do CPP.

Por tais razões
retro expostas
, tenho que a matéria posta sob tutela rescisória,
in casu
, merece a análise e enfrentamento meritório, uma vez que evidencio a legitimidade e o interesse (art. 17 do NCPC).

Feitos esses registros, passo à análise do mérito da ação revisional.

Como é sabido, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error in procedendo
] ou erro de julgamento [
error in judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

Na hipótese, a controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo a justificar a incidência da causa especial de diminuição de pena. Busca-se apurar se a condenação, confirmada em sede de apelação, contrariou o texto expresso da lei penal, ao deixar de reconhecer o tráfico privilegiado.

A denúncia narra a seguinte situação fática:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/04/2024, por volta das 18h55min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, a denunciada MARINA NOGUEIRA DE FREITAS foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 08 (oito) porções, pesando 4,10 kg (quatro quilogramas e cem gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 154103671.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou o ônibus MBENZ/MPOLO PARADISO, cor vermelha, placa PQS3D03, que realizava o itinerário interestadual, de Cuiabá/MT a Brasília/DF.

Colhe-se que, durante entrevista com os passageiros, a denunciada, que estava na poltrona de nº 43, demonstrou extremo nervosismo, vez que olhava frequentemente para os policiais, razão pela qual estes se aproximaram da mesma e sentiram um forte odor de MACONHA.

Diante da justa causa, os policiais procederam revista na bagagem de MARINA, na qual encontraram as referidas porções da droga, conhecida popularmente por “skunk” ou “supermaconha”, em formato de “buchas”.

De imediato, a denunciada se levantou de sua cadeira, e de maneira intencional, arremessou seu aparelho celular, marca Motorolla, cor cinza, no chão, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, razão pela qual o referido eletrônico também foi apreendido (Termo de Exibição e Apreensão, ID 154103669).

Uma vez flagrada, MARINA informou que comprou cada “bucha” pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na fronteira com o país Bolívia, no município de Pontes e Lacerda/MT, e que realizaria seu transporte para o Estado de Goiás, onde iria revendê-los.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, assumiu a propriedade da droga e ratificou que efetuava o transporte do entorpecente para revendê-lo na cidade de Luziânia/GO (...)”

Concluída regularmente a instrução processual, a requerente foi condenada nos moldes delineados na peça acusatória, sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Na sentença, o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Em relação à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, evidentemente não estão preenchidos os requisitos autorizadores de sua aplicação, já que há provas, notadamente à luz do Relatório do ID 165070822, de que a conduta praticada pela ré não se trata de situação isolada, mas de que esta tem levado a traficância como verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Embora as mensagens mencionadas no relatório de análise sejam de datas próximas à prisão da acusada, nem todas as mensagens enviadas/recebidas pelo dispositivo foram recuperadas e, pelos diálogos analisados, é possível observar que a acusada se dedicava à atividade criminosa, inclusive na sua cidade de origem, demonstrando-se bastante espontânea quando trata da comercialização e transporte de drogas, como se vê pelos conteúdo dos textos e vídeos extraídos.

In casu, verifico que os diálogos contidos no aparelho telefônico apreendido revelam a induvidosa formação de uma associação criminosa consolidada, voltada ao tráfico de drogas em âmbito interestadual, cujos detalhamentos deverão ser esmiuçados em investigação mais aprofundada quanto aos co-autores de tal prática pela autoridade policial.

Nesse contexto, entre os vários diálogos que evidenciam a prática criminosa e demonstram que a acusada tem um conhecimento significativo sobre o esquema de tráfico de drogas, destaca-se a conversa entre a ré e o interlocutor do terminal 6195176580 em 16/04/2024.

No referido diálogo, a acusada, lamentavelmente, especialmente considerando sua recente maioridade penal, demonstra estar profundamente envolvida com a prática criminosa.

A seguir, destaco trecho do referido diálogo:

“Marina Nogueira: Vou viajar

Menorlk Edu: (...) tu tá dizendo isso faz tempo

Marina Nogueira: Kkk

Marina Nogueira: Já fui 3 vez

Marina Nogueira: Kkk (...)

Marina Nogueira: Quando eu vi que Skank virou única coisa eu já tinha

Marina Nogueira: Quebrei as bocas tudo

Marina: AGR tenho 4 bocas que que fortaleço

Marina Nogueira: Vou pregar uma no Ipanema e uma no recanto” (ID 165070822 – pág. 24/25)

Além disso, merece também destaque o diálogo com o interlocutor do terminal 6199445140, no qual a ré informa que o skank seria comercializado para os usuários pelo valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e que o repassaria nos pontos de revenda a R$ 18,00 (dezoito reais) por grama.

Nesse mesmo diálogo, a ré também menciona a intenção de realizar outras viagens e de recrutar oito mulheres para participarem do transporte do entorpecente (ID 165070822 – pág. 25).

Assim, por essas razões deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. (...)”

Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação, sustentando fazer
jus
à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Contudo, referida tese, conforme já mencionado, foi rejeitada, à unanimidade, pelos Desembargadores da Colenda 4ª Câmara Criminal deste Sodalício.

A propósito, colhe-se de voto condutor:

“(...) Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática. (...)

No caso sub judice, todavia, as circunstâncias delineadas na denúncia e comprovadas durante a instrução probatória, em especial as informações colhidas a partir da quebra do sigilo telefônico da apelante, denotam que ela não era mera “mula do tráfico”, como quer fazer crer a defesa, mas que se utilizava do crime como forma de sustento.

Conforme asseverado na sentença impugnada, os diálogos extraídos do aparelho celular da apelante evidenciam a sua intimidade com a narcotraficância, inclusive se vangloriando em alguns momentos da sua capacidade de liquidar traficantes concorrentes. (...)

Ademais, a apelante foi flagrada em posse de 8 (oito) porções que totalizaram mais de 4kg de skunk, droga conhecida como “supermaconha”, pois apresenta maior concentração de THC (tetra-hidrocanabinol) e, consequentemente, efeitos narcóticos potencializados, bem como possui elevado valor de mercado, de modo a evidenciar a sua dedicação à atividade criminosa rentável.

Assim sendo, mostra-se acertada a decisão proferida na origem quanto ao não cabimento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)”.

Na presente revisão criminal, a requerente insiste no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), sob a alegação de que as conversas extraídas do seu aparelho celular e utilizadas para afastar a referida benesse,
“(...) referem-se a período em que a Requerente era menor de 18 anos, e os supostos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas jamais foram objeto de apuração e processamento perante a Vara da Infância e da Juventude, em violação ao devido processo legal e aos princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).”

Contudo, sem razão.

A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 33, § 4º, estabelece uma causa especial de diminuição de pena aplicável aos agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, senão vejamos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ao introduzir uma causa especial de redução de pena para certos indivíduos que cometem as infrações descritas no caput e no § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o legislador buscou amparar aqueles que, por um desvio isolado de conduta, ingressaram pela primeira vez na prática delitiva.

Em outras palavras, a
mens legis
do referido dispositivo legal foi a de beneficiar o agente que se envolve ocasionalmente com o tráfico de drogas, o chamado “traficante de primeira viagem”, distinguindo-o daquele que atua de forma reiterada ou profissional na atividade criminosa.

Assim, mostra-se plenamente justificável o estabelecimento de critérios para a concessão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo exigido que todos os requisitos legais sejam preenchidos de forma cumulativa, a saber: que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso, tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou negaram a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao entenderem que a requerente se dedicava a atividades criminosas.

Essa conclusão foi amparada nos diálogos extraídos do aparelho celular da requerente, os quais revelam sua familiaridade com o tráfico de drogas, inclusive com trechos em que se vangloria de sua suposta capacidade de eliminar traficantes concorrentes.

Com efeito, os elementos probatórios extraídos do aparelho celular da requerente, ao evidenciarem sua dedicação a atividades criminosas, mostram-se incompatíveis com a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

O diálogo colacionado na sentença, com expressões utilizadas pela requerente, como “já fui 3 vez”, “quebrei as bocas tudo”, “agora tenho 4 bocas que fortaleço” e “vou pregar uma no Ipanema e uma no Recanto”, evidencia um discurso voltado ao planejamento, à manutenção e à ampliação de pontos de venda de substâncias entorpecentes.

Além disso, ainda conforme bem exposto na sentença, merece destaque o diálogo mantido com o interlocutor vinculado ao terminal telefônico nº 61 99445-140, no qual a requerente informa que o Skank seria comercializado aos usuários pelo valor de R$ 35,00 reais, sendo repassado aos pontos de revenda por R$ 18,00 (dezoito reais) o grama. No mesmo diálogo, a requerente também manifesta a intenção de realizar novas viagens e de recrutar oito mulheres para atuarem no transporte do entorpecente.

Em que pese a requerente alegar que os diálogos extraídos de seu aparelho celular referir-se-iam a período anterior à maioridade penal, tal assertiva não se encontra minimamente comprovada nos autos, limitando-se a mera alegação desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que as conversas teriam sido mantidas quando ainda era menor de 18 anos.

Sem esse substrato probatório mínimo, a tese defensiva reduz-se a mera alegação genérica, não sendo possível ao juízo revisional presumir a invalidade dos elementos probatórios regularmente valorados na sentença e confirmados no acórdão condenatório.

Ademais, ainda que assim não fosse, os referidos diálogos não foram utilizados para imputar-lhe responsabilidade penal por fatos pretéritos, tampouco para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, mas sim como dados concretos aptos a evidenciar a dedicação habitual da requerente à atividade criminosa.

A propósito, o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“as conversas constantes do aparelho celular do agente que exteriorizem atividade no comércio de drogas (...) servem de prova e indicam a dedicação às atividades criminosas, a afastar a redutora do tráfico privilegiado”
(AREsp n. 2.569.151, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 13/08/2024).

No mesmo sentido, destaco precedente deste egrégio Tribunal que admite a utilização de elementos extraídos de aparelhos celulares, tais como diálogos e mensagens, para evidenciar a habitualidade da traficância e, por conseguinte, afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
verbis
:

“(...) A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo inviável sua concessão ao agente que, embora tecnicamente primário, responde a outra ação penal por tráfico e mantém atividade habitual e estruturada no comércio de drogas, demonstrado por conversas, imagens e registros extraídos de aparelho celular. (...)”
(AP n. 0020711-76.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, publicado no DJE 27/05/2025).

Nesse contexto, tanto a sentença quanto o acórdão que a confirmou encontram-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos, com a legislação aplicável, bem como com a orientação jurisprudencial consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Tribunal.

Em verdade, a pretensão revisional limita-se a rediscussão de provas já valoradas na ação penal e em sede de apelação, não cabendo a revisão criminal como novo recurso.

Em conformidade:

“A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à reapreciação de teses já examinadas em apelação criminal, sob pena de eternização das lides penais e violação ao princípio da segurança jurídica.”
(TJMT, RC 1028592-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/12/2025, publicado no DJE 23/12/2025).

Não estando as alegações deduzidas na presente revisão criminal inseridas em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 621, incisos I, II e III, do CPP, não há fundamento jurídico para a rescisão do édito condenatório.

Logo, impõe-se a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
, mas, no mérito, julgada
IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026